Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-12.2019.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001493-12.2019.8.26.0266/50000, da Comarca de Itanhaém, em que são embargantes
WAGNER MARINS TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ALINE DE OLIVEIRA LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA), ELIZABETE MARINS TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
JEIMESSON DOUGLAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados PAULO
PEREIRA SANTOS e MARIA DE LOURDES VIEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001493-12.2019.8.26.0266/50000 -Voto no 35.556 - GLF
2
Embargos de Declaração no 1001493-12.2019.8.26.0266/50000
Comarca:
ITANHAEM
Juiz:
EDUARDO VELHO NETO
Embtes:
WAGNER MARTINS TEIXEIRA E OUTROS
Embdo:
PAULO PEREIRA SANTOS E OUTRO
Interessado: IMOBILIÁRIA FILX IMÓVEIS
VOTO No 35.556
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no
aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função
meramente integrativa do julgado. Desnecessidade de mencionar
artigos de lei a cada ponto do aresto para configuração do
prequestionamento. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração contra o V. Acórdão que
julgou o recurso de apelação, opostos por WAGNER MARTINS TEIXEIRA
E OUTROS com o propósito expresso de prequestionar a matéria apontada
em suas razões recursais.
Os recorrentes alegam, em síntese, que o aresto
padece de omissão, contradição e obscuridade, pois: i) a eficácia relativa
referida na fundamentação pode vir a se tornar absoluta, bastando que o
devedor fiduciante não cumpra sua parte; ii) a decisão afronta o art. 29 da
Lei no 9.514/97 e art. 166, IV e V, do Código Civil.
Em razão do exposto e pelo que mais argumentam em
suas razões recursais, pedem o provimento de seu recurso, para fins de
prequestionamento da matéria debatida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001493-12.2019.8.26.0266/50000 -Voto no 35.556 - GLF
3
1. Os embargos têm caráter manifestamente infringente
e, portanto, devem ser rejeitados.
Tudo o que pretendem os embargantes é a
desconstituição do ato decisório, substituindo-o por outro, mediante
reapreciação das teses apresentadas no recurso originário.
Como é elementar, não se admitem embargos
declaratórios com o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em consequência, a substituição da decisão recorrida por outra. Lembre-se
que não se trata e nem se agita a questão de erro material evidente do
acórdão, ou manifesta nulidade, que permitiriam, em casos excepcionais, a
inversão do julgado.
Objetivam os embargantes, na verdade, instaurar nova
discussão sobre controvérsias já apreciadas pelo aresto, o que não se
admite (cfr. RTJ 154/223, 155/964, 30/412).
Basta ler o julgado para verificar que a decisão deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
2. A respeito da relação entre a notificação da credora
fiduciária e a validade do contrato analisado nos autos, constou
expressamente do Acórdão o seguinte:
3. A ausência de notificação da credora fiduciária é irrelevante, no que
diz respeito à validade do contrato.
A comunicação da credora fiduciária configura ato externo ao contrato e
se qualifica como simples fator de eficácia do negócio em relação à terceira.
O art. 29 da Lei no 9.514/97 dispõe que “o fiduciante, com anuência
expressa do fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da
alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001493-12.2019.8.26.0266/50000 -Voto no 35.556 - GLF
4
Como ensina Melhin Namem Chalhub, “a cessão sem anuência do
fiduciário só produz efeito entre o cedente e o cessionário, e, por isso, é desaconselhável para
todas as partes envolvidas no negócio, pois, de uma parte o cedente continuará obrigado perante o
fiduciário e, de outra parte, o cessionário não terá legitimação para reivindicar os direitos do
fiduciante face ao fiduciário” (Alienação Fiduciária, 6a. Edição Gen Forense, p. 294).
Extrai-se do dispositivo que, antes de obtido o consentimento do credor
fiduciário, o negócio de promessa de cessão somente produz efeitos e é válido entre o cedente
o devedor fiduciante e o cessionário.
Evidente, portanto, que se trata de providência externa ao compromisso
de venda e compra (rectius, cessão de direitos) celebrado depois pelo devedor fiduciante e para o
simples fim de estender a eficácia do negócio à credora fiduciária.
Como se vê, o Acórdão é claro em refutar a tese de
invalidade do contrato em função da simples ausência de notificação da
credora fiduciária, inclusive pela análise expressa do dispositivo de lei cujo
prequestionamento os embargantes desejam.
Pouco importa se a eficácia pode vir a se tornar
absoluta, pois o que se controverte nos autos é se a falta de notificação
acarreta nulidade do contrato, não qual espécie de ineficácia resulta da
omissão.
O que se disse no Acórdão e agora se repete é que não
existe invalidade a ser reconhecida. O caso é de simples ineficácia relativa
da cessão frente ao credor fiduciário.
3. Por fim, deve ser rechaçada a alegação de omissão
no julgado decorrente da falta de menção expressa a vários dispositivos
legais.
Evidente não se prestar o julgado a responder
verdadeiro questionário elaborado pela parte, muito menos há necessidade
de apontar cada artigo de lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001493-12.2019.8.26.0266/50000 -Voto no 35.556 - GLF
5
todos os aspectos e pontos abordados.
Não se exige enumeração de dispositivos legais, pois
“não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal etc., que esteja a aplicar.
Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto
para a completude do julgamento cível. Essa substituição de natureza
tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado
o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos
vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos Embargos de
Declaração
no
199.368-1,
julgado
pela
1a
Câmara,
Relator
Desembargador Guimarães e Souza).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).
4. Como se vê, o aresto não padece de qualquer vício
passível de saneamento, razão pela qual não há como utilizar os embargos
de declaração
recurso de integração
como recurso atípico de
substituição.
Ao que parece, desejam os embargantes, a todo custo,
inverter o resultado do julgamento, olvidando-se, porém que os embargos
de declaração não se destinam a tal fim.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a questão é
diversa, a ser dirimida em vias próprias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001493-12.2019.8.26.0266/50000 -Voto no 35.556 - GLF
6
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator